Tribunal: TJMT
Processo: 0001281-81.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001281-81.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[\"Lavagem\" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção, Questão Prejudicial]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[QUIRINO PORTILHO SOBRINHO - CPF: 842.908.541-68 (APELANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REGINALDO RAMAO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: QUIRINO PORTILHO SOBRINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS – INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO – QUANTIA DE R$ 160.195,00 – DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE – ART. 120, § 4o, DO CPP – REMESSA AO JUÍZO CÍVEL – NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO
–
IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Se há fundada dúvida quanto à origem e à propriedade da quantia
de R$ 160.195,00 (cento e sessenta mil, cento e noventa e cinco reais) em espécie, que se encontrava escondida em um compartimento embaixo do banco traseiro do veículo Fiat/Strada, caberá ao juízo cível dirimí-la, consoante o disposto no art. 120, § 4o, do CPP.

As dúvidas a respeito da origem e da propriedade legítima da importância em dinheiro também impedem que o apelante seja nomeado fiel depositário do valor apreendido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001281-81.2020.8.11.0042

APELANTE: QUIRINO PORTILHO SOBRINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Quirino Portilho Sobrinho contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que indeferiu o pedido de restituição da quantia de R$160.135,00 (cento e sessenta mil cento e trinta e cinco reais), no incidente de pedido de arquivamento do inquérito policial no 107/2016 - código no. 461062, nomeou o Estado de Mato Grosso como depositário do valor apreendido e determinou impetração de ação cível correspondente, para fins de comprovar a propriedade do valor apreendido.

Em suas razões recursais, ID. 141344185, sustentou ausência de dúvidas quanto a propriedade da quantia apreendida. Aduziu que o referido inquérito policial foi arquivado, em conformidade com o parecer ministerial, porque não foi possível identificar o crime antecedente para configuração do delito de lavagem de dinheiro. Destacou que
“o próprio parquet afirmou na investigação policial que ‘mesmo com o dispêndio policial, não restou comprovada a origem dessa quantia, suscitando assim a possibilidade de ser dinheiro com origem lícita’.”
(
sic
) Argumentou que, arquivado o inquérito policial, no qual a coisa foi apreendida, e comprovada a sua origem lícita, a restituição é providência que se impõe.

Ao final, requereu a restituição da quantia de R$160.135,00 (cento e sessenta mil, cento e trinta e cinco reais) ou, subsidiariamente, a substituição do Estado de Mato Grosso pelo recorrente como depositário fiel do valor apreendido. Requereu, ainda, a intimação do patrono para todo e qualquer ato, sob pena de nulidade, inclusive para fins de sustentação oral. Anexou sua declaração de imposto de renda, exercício de 2022, ano-calendário 2021.

Em contrarrazões, ID. 144099653, o Ministério Público pleiteou a manutenção da sentença.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ID. 146458658, é pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: QUIRINO PORTILHO SOBRINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à restituição da quantia de R$160.135,00 (cento e sessenta mil, cento e trinta e cinco reais), apreendida nos autos do inquérito policial, em que se apurou possível prática dos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Verifica-se que a quantia foi apreendida, em 15 de dezembro de 2016, durante uma abordagem efetuada por policiais rodoviários federais, na Rodovia BR 364, sentido Cuiabá para Rondonópolis/MT. Na ocasião o apelante Quirino conduzia a caminhonete Fiat/Strada, placa PXK9375/SP, e tinha como passageiro Reginaldo Ramão dos Santos, enquanto outro veículo, o de marca Wolkswagen/Saveiro, placa GVL-7204/SP, era conduzido por Agnaldo Portilho Sobrinho.

Durante a abordagem policial, foi apreendida na posse do apelante Quirino e da pessoa de Reginaldo Ramão dos Santos a quantia de R$ 160.195,00 (cento e sessenta mil, cento e noventa e cinco reais) em espécie, sem origem declarada, que se encontrava escondida em um compartimento embaixo do banco traseiro do veículo Fiat/Strada, coberto por uma capa plástica, fato esse que originou a lavratura do Auto de prisão em Flagrante Delito.

O respectivo inquérito policial foi arquivado, em conformidade com o parecer ministerial, porque não foi possível identificar o crime antecedente para configuração do delito de lavagem de dinheiro.

No entanto, requerida a devolução dos valores ao juízo singular, foi indeferida com a seguinte fundamentação:

“Coadunando com a manifestação ministerial, a qual adoto como razão de decidir, determino o arquivamento do feito.

É dizer, tem-se que na posse dos investigados foi encontrada uma quantia considerável de R$160.135,00 (cento e sessenta mil, cento e trinta e cinco reais), sendo que, segundo depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão dos detidos, estes, a princípio, teriam negado a propriedade do bem, sendo que posteriormente um dos investigados teria assumido a posse e justificado a origem, porém sem comprová-la, numa narrativa confusa.

Tem-se que os investigados permaneceram em silêncio na fase policial, pelo que não há nos autos qualquer informação por parte dos mesmos, oficialmente, sobre a origem dos valores apreendidos, tampouco sobre a propriedade, restando apenas o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão.

No pedido de restituição em apreço (ref. 4), e adendo de ref. 14, sequer o postulante justifica a propriedade dos valores.

Ainda que o inquérito tenha sido arquivado, em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, deve o juiz criminal remeter as partes para o juízo cível, nos termos do art. 120, § 4o, do Código de Processo Penal, verbis:

Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

(...)

§ 4o Em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea.

Além disso, tem-se que são requisitos para a restituição da coisa apreendida, segundo a lição de Gustavo Badaró:

A restituição de coisa apreendida tem como requisitos: (1) não ser coisa passível de perdimento em favor da União (CPP, art. 119, c.c CP, art. 91, II, b); (2) não se tratar de proveito do crime, que ficará sujeito ao sequestro (CPP, art. 121); (3) a coisa apreendida ainda interessar ao processo, quando requerida antes do trânsito em julgado (CPP, art. 118); (4) certeza da propriedade da coisa (CPP, art. 120, caput). Com exceção da comprovação da propriedade da coisa, os outros três requisitos são negativos, isto é, hipóteses em que a lei veda a restituição de coisa apreendida. (Processo Penal, Gustavo Badaró, Série Universitária, Campus Jurídico, 12a edição, p. 238)

Na espécie, como se viu, sequer houve oferecimento de denúncia, pois requerido o arquivamento do inquérito policial pelo Parquet e deferido o pedido pelo juízo.

Assim, os bens apreendidos não podem ser objeto de perdimento em favor da União, não há prova de que o numerário é proveito do crime, tampouco há falar em interesse para o processo. Ou seja, preenchidas as condições para a restituição do numerário, salvo o relativo à comprovação da propriedade da coisa, que, conforme disposição legal, deve ser resolvida no juízo cível.

Nesse diapasão, não havendo prova razoável da propriedade dos valores apreendidos, nomeio o Estado de Mato Grosso como depositário dos valores apreendidos nos autos, cabendo a parte intentar a ação cível correspondente, para fins de comprovar a propriedade dos valores apreendidos.”
(
sic
, p. 42-44 do ID. 135997668)

Com efeito, o art. 120 do Código de Processo Penal determina que a restituição de bens apreendidos poderá ser ordenada pela autoridade policial ou pelo juiz
mediante termo nos autos,
desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
.

Outrossim, o § 4o do art. 120 do CPP preceitua:

“Em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea.”

Pois bem, há fundada dúvida quanto à origem e à propriedade da quantia de R$ 160.195,00 (cento e sessenta mil, cento e noventa e cinco reais) em espécie, que se encontrava escondida em um compartimento embaixo do banco traseiro do veículo Fiat/Strada, coberto por uma capa plástica.

Destacam-se das informações colhidas das contrarrazões recursais, que agentes rodoviários federais apontaram diversas contradições nos relatos do apelante Quirino e do passageiro Reginaldo Romão dos Santos quanto ao deslocamento, à data e ao motivo da viagem,
“tendo os policiais, após vários questionamentos, concluído que AGNALDO e QUIRINO foram contratados por REGINALDO para seguirem até Goiânia/MT de ônibus, onde o mesmo os esperaria e, ao chegarem, assumiram a direção dos veículos e retornaram com o destino à cidade de Pontes e Lacerda/MT, sendo que AGNALDO e QUIRINO, em tese, não sabiam que havia alguma irregularidade com os referidos veículos.”
(sic)

O membro do Ministério Público ainda noticia que
“ o passageiro Reginaldo Romão dos Santos, inicialmente, negou a existência de qualquer tipo de valor dentro do veículo; todavia, após busca minuciosa no interior do veículo Fiat/Strada realizada pela autoridade policial, encontraram o montante de R$ 160.195,00, tendo REGINALDO alegado que o dinheiro provinha de venda de um imóvel na cidade de Goiânia/MT, porém, não sabia informar a localização e o cartório que realizou a transação do registro do imóvel, informando que a quantia deveria ser de R$ 180.000,00.”
(
sic
)

Quando ouvidos pela autoridade policial os envolvidos reservaram o direito de ficar em silêncio.

Por sua vez, o apelante Quirino, quando pleiteou o arquivamento do inquérito policial, p. 3-13 do ID 135997668, afirmou que
“recaiu sobre o peticionante referida suspeita em razão da apreensão da quantia de R$160.135,00 (cento e sessenta mil, cento e trinta e cinco reais), cuja propriedade foi devidamente assumida pelo coinvestigado Reginaldo Romão dos Santos.”
(
sic
)

Não obstante, após o arquivamento do inquérito policial, o apelante Quirino requereu
“a restituição dos valores apreendidos em posse de Quirino Portilho Sobrinho, no montante de R$160.135,00 (Cento e sessenta mil cento e trinta e cinco reais).”
(
sic
, p. 25 do ID 135997668)

Já na p. 35 do ID 135997668, a defesa de Reginaldo Romão dos Santos manifestou sobre a concordância da restituição ao apelante Quirino,
“dispensando a remessa de eventuais bens ou valores ao Juízo Cível, uma vez que, tão logo as coisas apreendidas sejam devidamente restituídas, tanto o peticionante, quanto o Sr. Quirino Portilho, declararão ao fisco a justa e lícita propriedade, assim como os quinhões respectivos, dos bens móveis e valores apreendidos nos autos.”
(
sic
)

Outrossim, chama a atenção o fato de que, o apelante Quirino, para eximir de possíveis responsabilidades penais, negava a propriedade da quantia em dinheiro, no entanto, após o arquivamento do inquérito policial, apresenta-se como seu legítimo proprietário.

Além disso, o apelante Quirino anexou sua declaração de imposto de renda, exercício de 2022, ano-calendário 2021, onde consta possuir uma quantidade em moeda corrente espécie, no valor de R$ 160.135,00 com referência ao ano de 2020, ao passo que a prisão em flagrante e a apreensão do dinheiro ocorreu em 16 de dezembro de 2016.

Nesse contexto, pairam dúvidas acerca da propriedade da quantia de R$160.135,00 (cento e sessenta mil, cento e trinta e cinco reais), apreendida nos autos do inquérito policial n. 107/2016 - código no. 461062, máxime porque conforme se extrai dos autos havia uma terceira pessoa envolvida nos fatos, Agnaldo Portilho Sobrinho.

É cediço que, a existência de dúvida acerca da propriedade dos bens apreendidos não autoriza, na forma incidental, sua imediata restituição ao requerente, cabendo, portanto, ao juízo cível dirimir dúvidas sobre a propriedade de bem apreendidos a teor do artigo 120, § 4o, do CPP.

A propósito:

“DUVIDOSA A PROPRIEDADE DOS BENS APREENDIDOS, INDICADOS COMO PRODUTO DE CRIME, CABE AO JUIZO CIVEL DIRIMIR A QUESTÃO DOMINIAL, NÃO SE AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FORA DOS TRILHOS. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. ART. 120, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REMESSA DO FEITO AO JUÍZO CÍVEL. FUNDADA DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DOS BENS CONSTRITOS. PERTINÊNCIA. PRECEDENTES. FRAGMENTARIEDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. REVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conquanto não mais interesse à persecução criminal, a existência de dúvida acerca da propriedade dos bens objeto de constrição judicial não autoriza, na forma incidental, sua imediata restituição ao requerente, devendo tal celeuma ser discutida entre as partes interessadas perante o Juízo cível, conforme dicção do art. 120, § 4.o, conjugada à redação do art. 118, ambos do CPP.

2. Na espécie, o Tribunal ordinário, após percuciente reexame do delineamento fático e dos elementos de convicção carreados aos autos, concluiu remanescer fundada dúvida sobre a titularidade dos bens requeridos - não classificados no laudo exame pericial realizado pelo Núcleo de Criminalística da Polícia Federal como sucata -, mormente a teor das notas fiscais, que não permitiram inequívoca verificação, com descrição específica e pormenorizada que denote, de forma cabal, exata correspondência com o material apreendido, e da prova testemunhal, que declarou ter cortado vagões e locomotivas da extinta RFFSA e que todo este material tinha como consumidor final, além da Gerdau, empresas siderúrgicas nacionais, como a Dedini, a Arcelormital, a CSN e outras, delineamento apto a justificar a remessa dos autos ao Juízo cível.

3. Nesse contexto, a pretensão de desconstituição do julgado, por suposta contrariedade aos arts. 118 e 120, § 4.o, ambos do CPP, sob a alegação de inexistir qualquer dúvida acerca da propriedade das coisas apreendidas, e com status de sucata, não encontra guarida na via especial, visto que seria necessário a esta Corte o revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível, conforme inteligência do enunciado n.o 7 da Súmula do STJ.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 1.441.637/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 2/8/2019.)

No mesmo sentido, colaciono julgados de nosso Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO – INVIABILIDADE – DÚVIDAS QUANTO À PROPRIEDADE – ITEM QUE É O OBJETO MATERIAL DO SUPOSTO DELITO E AINDA INTERESSA AO PROCESSO – INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DO CPP – APELO DESPROVIDO.

Tanto no curso do inquérito quanto no da ação penal, a restituição de coisas apreendidas fica condicionada à comprovação de três requisitos, quais sejam: 1) propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, do CPP); 2) ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (art. 118 do CPP); e 3) não estar o bem sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, do Código Penal).

Na hipótese, sendo certo que há manifesta dúvida instalada em relação a quem detém a legítima propriedade do bem, a restituição pretendida deve ser indeferida.

Apelo desprovido.”
(N.U 1000281-58.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE VEÍCULO – PROPRIEDADE COMPROVADA, INEXISTE ‘INTERESSE PROCESSUAL EM MANTER O BEM APREENDIDO’ – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO OU NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO – INQUÉRITO POLICIAL NÃO CONCLUÍDO – INSTRUMENTO DO CRIME – DÚVIDAS ACERCA DA PROPRIEDADE LEGÍTIMA – JULGADOS DO TJMT E TRF1 – RECURSO DESPROVIDO – DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PARA ACAUTELAMENTO DO BEM – APLICAÇÃO DOS ARTS. 61 E 62 DA LEI DE DROGAS – RESOLUÇÃO N° 356/2020 DO CNJ.

‘A restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito policial ou da ação penal terá lugar ante a comprovação simultânea da propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, CPP), da ausência de interesse em sua custódia (art. 118, CPP), e, ainda, de não se encontrar aquele sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, CP), exsurgindo impositiva a mantença da apreensão do veículo automotor quando não comprovada a inequívoca propriedade de terceiro’ (TJMT, AP N.U. 0021344-64.2019.8.11.0042).

‘Havendo consideráveis dúvidas acerca da propriedade do bem, não é possível constituir’ o apelante como depositário fiel (TRF1 – Ap no 0009846-31.2014.4.01.3801).

(...).”
(N.U 1001899-17.2021.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRO GRAU - ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA PROPRIEDADE DO BEM – IMPOSSIBILIDADE - TRADIÇÃO AO COMPRADOR – DÚVIDA QUANTO A PROPRIEDADE A SER QUESTIONADA NA ESFERA CÍVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 120, §4o, CPP – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de delito de estelionato, envolvendo vendedor e comprador como vítimas, deve ser mantida a decisão de primeiro grau que mantém como fiel depositário do bem comprador de boa-fé, que detém a posse pela tradição e o Recibo de Transferência de Veículo devidamente preenchido em seu nome.

Ademais, possível discussão acerca da propriedade de bem móvel é matéria a ser discutida no juízo cível.”
(N.U 1000797-74.2021.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Por derradeiro, as dúvidas a respeito da origem e da propriedade legítima da importância em dinheiro também impedem que o apelante seja nomeado fiel depositário do valor apreendido.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023